Tribunal: TJDFT
Processo: 0712176-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712176-91.2020.8.07.0003 RECORRENTE: DAVI ALVES DE MIRANDA RECORRIDOS: EDUVALDO DO NASCIMENTO JUNIOR, DALLY MULTIMARCAS EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS. REVENDA. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. DEMONSTRAÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Rejeita-se a preliminar de deserção, pois o pagamento do preparo foi realizado dentro do prazo concedido. 2. Diante do atendimento dos requisitos previstos no art. 1.010, II e III do CPC, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões. 3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (art. 373, CPC). 4. Demonstrada a relação jurídica e o fato gerador da dívida cobrada na inicial, a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor enseja o acolhimento do pedido de cobrança. 5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 369, 370 , 371 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, por desconsiderar as regras atinentes à distribuição do ônus da prova. Afirma que a parte recorrida não demonstrou existência do objeto da ação que justificasse seus pedidos, uma vez que não restou comprovada a existência desse objeto, na medida em que o recorrente era apenas um correspondente que atuava junto às diversas agências de carro existentes na Cidade de Automóvel, não tendo sido trazido aos autos nenhum documento formal, atestando as supostas consignações de veículos. Aponta divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensando por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta aos artigos 369, 370 , 371, e 373, inciso I, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: 35. Restou incontroverso que as partes firmavam informalmente contratos de consignação de veículos para revenda e repartição dos lucros, fato confirmado pelo próprio réu/apelante na contestação. 36. Os comprovantes de ID no 40488577 demonstram que, de fato, houve o repasse de valores às empresas DL Multimarcas (CNPJ 14.744.897/0001-72) e Dally Multimarcas (CNPJ 38.001.699/0001-87). 37. Apesar de estarem no nome de Glasiela Maria dos Santos, o apelado esclareceu em audiência tratar-se de sua esposa e juntou a certidão de casamento (ID no 40488953). Além disso, a transferência ID no 40488577, pág. 1, foi realizada para “Josélia Maria Pereira de Abreu ME CNPJ 14.744.897/0001-72”, que é sogra do apelante (ID no 40488884) e está vinculada ao CNPJ da DL Multimarcas, o que confirma que os valores estão realmente vinculados aos negócios descritos na inicial. 38. As conversas de WhatsApp juntadas para subsidiar a pretensão autoral não foram impugnadas pelo réu/apelante e revelam as inúmeras tentativas do apelado de reaver os valores referentes aos veículos consignados. Há menção, inclusive, ao Fiat/Doblô que o apelado afirma ter sido consignado para revenda, mas não lhe repassado nenhum valor (ID no 40488581). 39. A testemunha, ouvida em audiência, também confirmou que as partes realmente firmavam negócios de revenda de veículos (vídeo da audiência, ID no 40488949): “que fazia negócios com o autor antigamente; que tinha uma loja de carros e que o autor deixava carros consignados e também comprava carros para revender lá; que o autor era um investidor; que sua loja se chamava WK Veículos e ficava na Ceilândia Norte, QNM 23; que conhece a loja Dally e fazia negócios lá também; que a Dally ficava na QNO 1 do Setor O; que conhece Davi Alves; que tomou conhecimento dos negócios entre o autor e réu, porque o autor deixava carros na WK Veículos e na Dally e que as vezes pegava carro do autor na Dally e levava para sua loja; que faziam várias trocas; que o autor era muito acostumado a fazer depósitos para a compra de carros; que se aparecesse algum carro, ligava para o autor e ele depositava dinheiro na conta para realizar a compra do carro; que comprava o carro, fazia a procuração para o nome do autor, vendia o carro e repartia o lucro; que o mesmo procedimento era feito na Dally pelo réu; que sabe que o autor fazia depósitos também para o réu comprar carros, que não sabe como era a negociação entre eles dois [...]” 40. Em vez de desconstituir as provas apresentadas pelo apelado, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II), o apelante limitou-se a sustentar a inexistência de comprovação dos débitos ou das consignações dos veículos, sem apresentar qualquer documento para corroborar a sua tese ou esclarecer os motivos pelos quais recebeu as transferências. Também mostrou desinteresse na produção de provas (ID no 40488939) e sequer compareceu à audiência de instrução e julgamento (ID no 40488946). Deve, pois, suportar o ônus de sua inércia. 41. A ausência de elementos, aptos a desconstituir a prova produzida pelo apelado, enseja o acolhimento do pedido de cobrança ( ID 44230704). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência baseada em paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 13 do STJ” (AgInt no AREsp 1.882.857/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 6/5/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023